Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CRÉDITO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. PEDIDO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. (CPC, ART. 828). VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO. REGISTRO NÃO CONSUMADO. ÓBICE À MEDIDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE TERCEIROS RESGUARDADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual assegura ao exequente a faculdade de averbar em cartorário ou cadastro de bem sujeito a registro a subsistência do executivo que é promovido em face do titular da coisa, de molde a acautelar a execução e alertar terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo.

2. A nuança de o imóvel não encontrar-se transcrito em nome da devedora não obsta que seja promovida a averbação da subsistência do executivo que é promovido em desfavor dela na matrícula do bem quando evidenciado que o imóvel a ela fora destinado em sede de partilha e expedida em seu favor carta de adjudicação, ainda não registrada, pois evidenciada a titularidade da coisa e a inércia da obrigada não pode beneficiá-la, e, ademais, o direito de terceiro com o qual eventualmente tenha transacionado ela o imóvel estará sempre preservado.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.